Tribunal: STF
Processo: RE 1548819
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (Doc. 72, fls. 1-2): 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – ITBI – ARTIGO 156, §2º, INCISO I, DA CRFB – IMUNIDADE o TRIBUTÁRIA – LIMITAÇÃO AO CAPITAL INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR EXCEDENTE – TEMA 796/STF – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Por meio do Tema 796/STF foi fixada a tese de repercussão geral, no sentido de que a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do artigo 156 da Constituição Federal, não o alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.



    2. No caso específico, em vista de o valor venal do imóvel ser superior à integralização do capital social da pessoa jurídica, deve ser afastada a referida imunidade tributária, incidindo o ITBI sobre o valor excedente.



    3. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração pela recorrente (Doc. 79), foram desprovidos (Doc. 88).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 103), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, LJA PARTICIPAÇÕES LTDA alega violação aos arts. 150, I; e 156, §2º, I, da CF/1988.



    De início, afirma que o caso dos autos é distinto daquele decidido no Tema 796/RG, ao fundamento de que na presente hipótese “os imóveis foram indicados em seus valores históricos e, que, portanto, não há diferença entre o valor dos imóveis e o capital social a ser integralizado” (fl. 7, Doc. 103).



    Com base nisso, defende que não incide o ITBI, pois “estamos diante da imunidade incondicionada da primeira parte do art. 156, §2º, inciso I, da CF, bem como da previsão do artigo 23 da Lei n. 9.249/95” (fl. 8, Doc. 3).



    Afirma que o acórdão recorrido “ao admitir a incidência do ITBI sobre a diferença positiva entre o valor de aquisição (histórico) e o valor de mercado (venal), se cria uma “nova base de cálculo” para o ITBI, sem qualquer amparo legal, em flagrante ofensa ao princípio em tela” (Doc. 103, fl. 9).



    Requer, ao final, o provimento do recurso, para “que seja assegurado o direito líquido e certo da Recorrente de proceder com a transmissão de imóveis para incorporação ao seu patrimônio em pagamento do capital social subscrito sem ser submetida à incidência do ITBI” (fl. 12, Doc. 103)



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 796 da repercussão geral ao fundamento de que ”há distinção entre o presente caso e a hipótese versada no Tema 796, pois nesta não houve discussão acerca da diferença entre o valor declarado no contrato social e o valor venal de mercado, atribuído pelo ente municipal” (Doc. 113, fl. 8). Em seguida, admitiu o RE (Doc. 113).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 103, fls. 2-3):



    “O art. 102, § 3º da CF/88 preceitua que, em sede de recurso extraordinário, “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”. 



    O CPC também trata do tema, tendo determinado que o STF “não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral”. Inclusive, seu § 1º aduz que, “para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.” 



    No presente caso, o objeto do recurso ultrapassa os limites subjetivos da causa, tendo relevância no ponto de vista político, social e, especialmente, na esfera jurídica e econômica do país. Tanto que ao objeto da presente demanda foi atribuído o status de repercussão geral através do Tema 196 (RE nº 796.376/SC) em que o Supremo Tribunal Federal, sob o voto vencedor do Ministro Alexandre de Moraes, entendeu que a operação de integralização de capital constada na primeira parte do inciso I do §2º do art. 156 da CF/88, possui imunidade incondicionada, não sujeitando à verificação da ressalva se a atividade operacional preponderante da empresa será ou não formada, em sua maioria, de receita proveniente de atividades imobiliárias.



    Assim, encontra-se presente na hipótese o requisito recursal da “repercussão geral”, eis que a importância da questão de direito discutida transcende o caso concreto, revestindo-se, pois, de interesse geral e institucional. 



    De fato, a relevância jurídica decorre das relações jurídicas entre os contribuintes e o Fisco Federal são de grande abrangência. Ora, não existe tributo destinado a apenas determinado contribuinte. Este incide sobre um rol de sujeitos passivos, consoante estabelecido na legislação de regência. 



    Desse modo, ainda que se trate na hipótese de processo judicial em que se discute direito individual, certo é que a manutenção do entendimento adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso terá grande repercussão em outras demandas semelhantes, na medida em que influenciará a tributação suportada por uma elevada quantidade de contribuintes, ainda que não estejam questionando a exação em tela junto ao Poder Judiciário. 



    Não havendo, pois, até hoje, orientação traçada quanto ao ponto pelo Excelso Pretório e sendo esta necessária para direcionar os trabalhos dos órgãos jurisdicionais de 1º e 2º graus, há que se reconhecer a repercussão geral da matéria ora submetida à apreciação. 



    Diante do exposto, demonstrada a repercussão geral, decorrente da relevância jurídica, social e econômica no caso concreto, sobretudo considerando que a repercussão geral do tema aqui tratado já foi reconhecida pelo STF, tem-se como cumprido o requisito constitucional, razão pela qual a admissão da presente pretensão recursal faz-se necessária, pelo que pugna por seu provimento, com base nos argumentos a seguir expostos.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à ofensa ao art. 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Adite-se que o Tribunal de origem manteve a decisão do Relator, que confirmou a sentença que denegou o mandado de segurança, ao fundamento de ser devida a tributação do ITBI sobre a diferença positiva entre o valor de aquisição do imóvel e o valor de mercado (valor venal), pelos seguintes argumentos (Doc. 72, fls. 4-7):



    “Extrai-se dos autos que não há discordância entre as partes, quanto ao cabimento da imunidade, em caso de integralização de capital social com bem imóvel.



    Com efeito, no que pertine à possibilidade de se tributar o excedente retromencionado, não há margem para discussão, porquanto a matéria já foi objeto de análise pelo STF, sob o enfoque da repercussão geral, Tema 796. 



    E, de fato, não obstante no leading case não houvesse controvérsia sobre a base de cálculo do ITBI, já que o respectivo acórdão não se referiu ao valor venal, eis que o valor dos bens indicados pela parte, para serem integralizados, já superava o capital social, não se pode perder de vista que, possuindo os bens, a serem integralizados, valor superior ao do capital social, haverá incidência do ITBI, sobre tal diferença, o que é exatamente o caso em apreço, porque, à vista da documentação esposada, o valor declarado do imóvel, utilizado para a integralização, há muito estava defasado, de modo que deve se utilizar, para a base de cálculo o valor venal, mesmo que isso não implique em aumento de capital, na referida aquisição a cotas empresariais. 



    (…)



    Assim, a apuração do valor referente ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis ITBI há de lastrear-se no chamado valor venal de bens ou direitos adquiridos ou transmitidos, como dispõe o art. 38 do Código Tributário Nacional: 



    (…)



    Ponderando-se que, nos termos do art. 156, II, da CF, é da competência municipal a instituição de ITBI, bem como considerando-se que a base de cálculo do mesmo é, por força de lei, o valor venal do bem ou direito transmitido (art. 38, CTN e art. 68, inciso III, do Código Tributário Municipal), coube à legislação municipal estabelecer como seria apurado o valor venal do ITBI, o qual afigura-se idêntico à apuração do valor venal para fins de IPTU, cenário este a denotar, portanto, coerência da legislação municipal. 



    Dessa feita, a respectiva forma de apuração do valor venal não foi questionada pela Apelante/Agravante, razão pela qual tendo-se em vista que há respaldo legal para se determinar que a base de cálculo do ITBI é o valor venal do bem a ser transmitido, bem como atentando-se ao fato de que há legislação estabelecendo como deverá ser apurado respectivo valor venal, descabe outra ilação, senão a de que a postura adotada pela Municipalidade, diante da solicitação da certidão de não incidência de ITBI pela Impetrante, afigurou-se escorreita. 



    O valor atribuído aos bens a serem integralizados pela Agravante, como ela mesma afirma, refere-se ao valor constante da declaração de IR do sócio, valor este que, embora se justifique nos termos do art. 23 da Lei Federal nº 9.249/95 (“As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado”), a fim de isentar o contribuinte do IRPF, a título de ganho de capital, não pode servir como base para nortear o cálculo do ITBI, imposto este, reitere-se, de competência municipal, e que possui legislação própria a disciplinar sua incidência. 



    Nesse norte, a Recorrente pode até integralizar os bens arrolados em exordial, pelo valor que reputa adequado, e com base na legislação federal citada acima; entretanto, a base de cálculo para fins de tributação a título de ITBI será outra; qual seja, o valor venal dos bens a serem integralizados, valor este que servirá de parâmetro para se identificar se haverá incidência do referido tributo, caso seja superior ao valor do capital social, garantindo-se, assim, em última análise, obediência ao pacto federativo e às regras de competência.”



    Pelas transcrições acima, verifica-se que o acórdão recorrido mencionou o Tema 796 da repercussão geral para esclarecer que nesse paradigma entendeu-se que, se os bens a serem integralizados forem superior ao capital social, sobre esse excesso incide ITBI. 



    Pontuou que, no caso concreto dos autos, o valor declarado do imóvel, utilizado para a integralização, há muito estava defasado, e por essa razão deve-se utilizar, nos termos dos Códigos Tributários Nacional e Municipal, o valor venal do imóvel como base de cálculo do ITBI, pois, na hipótese, o valor venal é superior ao capital social.



    O Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 796.376, em que figurei como Redator do acórdão (Tema 796, Dje de 25/8/2020), fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado ".



    Veja-se a ementa do julgado:



    EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.



    1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,).



    2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.



    3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado ".



    No precedente acima, concluiu-se que, havendo a transferência de bem imóvel cujo valor exceda o limite do capital social a ser integralizado, incide o ITBI sobre o valor excedente, de modo que está abrangida pela imunidade do art. 156, §2º, I, da Constituição Federal somente a transferência correspondente à integralização do capital social.



    Todavia, no paradigma, nada se debateu sobre a diferença entre o valor declarado no contrato social e o valor venal de mercado, atribuído pelo ente municipal. 



    Logo, como admite o recorrente, a celeuma é distinta do Tema 796/RG.



    Em termos objetivos, a discussão havida no mandado de segurança é a fixação da base de cálculo do tributo, analisando a legalidade da tributação da transmissão de bens pelo valor venal fixado pelo Município e não pelo valor constante da declaração de IR do sócio, para a integralização do capital da pessoa jurídica. Não se trata de discussão estrita a respeito da imunidade constitucional, mas sim da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável.



    Desse modo, tal discussão não está abrangida pela tese estabelecida no julgamento do Tema 796 da repercussão geral. Trata-se, na verdade, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Além disso, o Tribunal de origem, em análise ao aspecto fático da demanda, concluiu que a base de cálculo da tributação do ITBI, no caso concreto, deve ser o valor venal apurado pelo município.



    Divergir desse entendimento demanda necessariamente a revisão do conjunto fático-probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIRMADA NO TEMA 796-RG. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. No Tema 796-RG, fixou-se a seguinte tese: “A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”



    2. Decisão reclamada que não nega a imunidade limitada conforme decisão da CORTE, mas afirma a regularidade da base de cálculo fixada sobre o valor venal do imóvel atribuído pelo Município. Objeto da decisão reclamada que não se identifica com o fundamento de fato do Tema 796-RG.



    3. Fixação do valor venal do bem imóvel é atribuição específica da municipalidade, permitida eventual revisão judicial pela parte interessada. Ausência de teratologia da decisão que, de forma geral, aceita a presunção de legitimidade do ato administrativo para o lançamento do tributo, independentemente da existência de parcela imune que não ensejará lançamento e recolhimento do tributo.



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57.836-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/4/2023) 



    “Ementa: Direito Tributário. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário. ITBI. Imunidade. Limitação ao montante do capital social. Tema 796 da RG. Inaplicabilidade. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Recolhimento não comprovado. 



    I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão que manteve sentença denegatória do mandado de segurança. 



    II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do recurso. 



    III. Razão de decidir 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não conhecer do recurso quando não recolhida a multa anteriormente aplicada à parte recorrente. Precedentes. 



    IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.” (RE 1.530.508-AgR-ED, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 24/4/2025)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. LIMITAÇÃO AO MONTANTE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. TEMA N. 796/RG. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DO BEM TRANSFERIDO E O DAS QUOTAS SUBSCRITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MULTA. ART. 1.201, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    1. O Supremo firmou entendimento no sentido de que a imunidade do ITBI, estabelecida pelo art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, não abrange o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado (RE 796.376, piloto do Tema n. 796/RG). 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de Justiça – de que o valor do imóvel transferido não correspondeu ao exato montante das respectivas quotas subscritas – demandaria reanálise do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa.” (RE 1.442.626 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Dje de 7/10/2024) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente